Tribunal: TJDFT
Processo: 0757493-45.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM MIELOMA MÚLTIPLO. INDICAÇÃO DO FÁRMACO CILTACABTAGENE AUTOLEUCEL (CARVYKTI). ADI 7.265/DF. PRESSUPOSTOS PREENCHIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para condenar a operadora de plano de saúde ré: a) à “obrigação de fazer, consistente em autorizar a cobertura e promover o custeio do tratamento preconizado ao paciente (terapia celular com Ciltacabtagene Autoleucel (Carvykti®), nos moldes solicitados na manifestação técnica firmada pelo médico responsável (ID 254759104)”; e b) ao pagamento de R$5.000,00 (cinco) mil reais a título de reparação civil por danos morais.
2. O Agravo de instrumento n. 0749182-68.2025.8.07.000, interposto pela ré contra a decisão que deferiu a tutela provisória pleiteada na petição inicial, não foi conhecido por esta Relatoria, diante da superveniência de sentença nos autos de referência.
3. A 3a Procuradoria de Justiça Cível do MPDFT oficiou pelo desprovimento do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se é viável compelir a operadora de plano de saúde a fornecer ao autor/apelado, idoso diagnosticado com mieloma múltiplo, tratamento com o fármaco “Ciltacabtagene Autoleucel (Carvykti®)”; e (ii) se é cabível a condenação da ré/apelante ao pagamento de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.265/DF, o e. STF fixou tese no sentido de que o fornecimento de tratamentos não albergados pelo Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS depende de: (i) prescrição por médico ou odontólogo assistente habilitado; (ii) inexistência de negativa expressa da ANS ou de pendência de análise em proposta de atualização do rol (PAR); (iii) ausência de alternativa terapêutica adequada para a condição do paciente no rol de procedimentos da ANS; (iv) comprovação de eficácia e segurança do tratamento à luz da medicina baseada em evidências de alto grau ou ATS, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível; e (v) existência de registro na Anvisa. A e. Suprema Corte ressalvou que a análise judicial quanto ao preenchimento desses pressupostos deve ser realizada “a partir de consulta prévia ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível, ou a entes ou pessoas com expertise técnica, não podendo fundamentar sua decisão apenas em prescrição, relatório ou laudo médico apresentado pela parte”.
6. O medicamento oncológico foi expressamente indicado ao autor/apelado por médico assistente, conforme relatório médico fundamentado apresentado ao ID 81298006, que atesta que o paciente é “portador de Mieloma Múltiplo secretor de IgA/kappa”, com histórico de “refratariedade ao uso de imunomoduladores de primeira e segunda geração, inibidor de proteassoma e anticorpo anti-CD38, além das toxicidades cumulativas e (...) evolução clínica desfavorável”. Esse relatório esclarece que o fármaco indicado consiste em “terapia celular autóloga de última geração, aprovada pela ANVISA (Resolução RE no 2.821/2022, de 24 de maio de 2022) para o tratamento de pacientes com Mieloma Múltiplo recidivado e/ou refratário após múltiplas linhas prévias, incluindo imunomodulador, inibidor de proteassoma e anticorpo monoclonal anti- CD38” (ID 81298006).
7. A Nota Técnica NatJus/TJDFT de ID 81298510, produzida em 21/8/2025, atesta que o medicamento indicado possui registro na Anvisa e sua indicação ocorre em conformidade com os termos de seu registro sanitário, além de confirmar que “Não há substituto terapêutico equivalente disponível no SUS com eficácia comparável ao Cilta-cel para pacientes nas condições descritas. As alternativas oferecidas em linhas anteriores mostraram resposta apenas parcial e recaída precoce, o que indica falência terapêutica do arsenal disponível no SUS”.
8. O exame técnico elaborado pelo NatJus/TJDFT aponta a existência de evidências científicas quanto à eficácia do medicamento, ao assentar que a recomendação da administração do fármaco em pacientes com quadro clínico análogo ao do autor/apelado “têm como base os resultados robustos observados em ensaios clínicos, que demonstram elevada taxa de resposta e remissão durável, além de sustentarem a eficácia clínica mesmo fora dos critérios estritos de estudos originais” (ID 81298510).
9. Se integralmente observados os pressupostos elencados na tese fixada pelo e. STF no julgamento da ADI 7.265/DF, é ilegítima a negativa de custeio do fármaco pela operadora de plano de saúde ré/apelante.
10. Se a negativa de fornecimento do medicamento indicado ao paciente resultou em risco à efetividade de seu tratamento oncológico, com risco de redução em sua sobrevida, é inequívoco o dever de a operadora de plano de saúde indenizar o autor/apelado pelos danos morais suportados.
11. No tocante ao quantum indenizatório devido a título de reparação civil por danos morais, após o cotejo dos precedentes judiciais semelhantes deste e. Tribunal, tem-se que o valor fixado na r. sentença não comporta alteração, porque atende ao critério bifásico e se revela moderado.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso conhecido e desprovido.